Tribunal: TJBA
Processo: 8066264-71.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8066264-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOSENILSON OLIVEIRA SOUSA e outros Advogado(s): RUI SOUZA NUNES IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. OPERAÇÃO IGNIS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE DOIS ANOS. INSTRUÇÃO ENCERRADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PARTICIPAÇÃO ESTRUTURADA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Rui Souza Nunes em favor de Josenilson Oliveira Sousa, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa de Salvador, que manteve a prisão preventiva do paciente. Os autos versam sobre representação pelas prisões preventivas e temporárias, formuladas pela Polícia Civil do Estado da Bahia no bojo da OPERAÇÃO IGNIS, em desfavor do ora paciente e outros tantos sujeitos investigados pela participação em organização criminosa, da qual “o paciente seria um dos supostos gerentes de pista”. Seria de sua responsabilidade receber “drogas diretamente dos coordenadores operacionais visando operar a sua distribuição e teria amplo conhecimento sobre as ações criminosas do grupo, bem como sobre a distribuição de armas dentre os seus membros.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a duração da prisão preventiva configura constrangimento ilegal por excesso de prazo; e (ii) verificar se subsistem os fundamentos que autorizam a manutenção da prisão cautelar à luz dos arts. 312 e 313 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, identificado como suposto “gerente de pista” da organização, responsável pelo recebimento e distribuição de drogas, com ampla articulação com as lideranças do grupo, conforme interceptações telefônicas e relatórios técnicos constantes dos autos. 4. As circunstâncias apontadas revelam periculum libertatis justificado pela necessidade de garantia da ordem pública, risco de reiteração delitiva e possibilidade de evasão, dada a inserção do paciente em organização com divisão de tarefas, atuação coordenada e capilaridade em diversos bairros da cidade. 5. A alegação de excesso de prazo não prospera, pois a instrução criminal foi concluída em tempo razoável, considerando a complexidade do caso, o número elevado de réus e a gravidade dos fatos apurados. A demora na prolação da sentença, por si só, não configura constrangimento ilegal, quando há andamento processual contínuo e sem inércia estatal injustificada. 6. O encerramento da fase instrutória não implica, automaticamente, a revogação da prisão preventiva, especialmente quando permanecem hígidos os fundamentos que justificaram sua decretação, e não houve alteração significativa do quadro fático-jurídico. 7. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, endereço fixo e atividade lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme entendimento pacificado dos tribunais superiores. 8. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é inviável diante da gravidade concreta da conduta e da alta periculosidade revelada, sendo a segregação imprescindível para interromper a atuação do grupo e assegurar a efetividade da persecução penal. 9. A alegação de fragilidade probatória demanda análise de mérito e reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A prisão preventiva pode ser mantida por período superior a dois anos, desde que o processo apresente complexidade compatível e tramitação regular, sem paralisações injustificadas, afastando a configuração de excesso de prazo.” “A participação estruturada em organização criminosa, com divisão de tarefas e vínculo com lideranças do tráfico de drogas, justifica a custódia preventiva para garantia da ordem pública e interrupção da atividade criminosa.” “O encerramento da instrução criminal não elimina, por si só, os fundamentos da prisão preventiva, especialmente quando subsistem riscos concretos de reiteração delitiva e periculosidade do agente.” “A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é incabível quando insuficientes para conter a periculosidade do réu e assegurar a efetividade da persecução penal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 40, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 757.619/MT, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 27.09.2022, DJe 30.09.2022; STJ, AgRg no HC 760.098/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.09.2022, DJe 03.10.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8066264-71.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante Bel. RUI SOUZA NUNES (OAB/BA n.º 8.429) e como paciente JOSENILSON OLIVEIRA SOUSA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a ordem de Habeas Corpus nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 84